Tribunal: TJPA
Processo: 0822213-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822213-92.2022.8.14.0401

APELANTE: RUBSON DE JESUS DA SILVA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- NÃO CONHECIMENTO - DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. USO EFETIVO COMPROVADO NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Rubson de Jesus da Silva Moreira
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (cf. ID 13539169).

Inconformada, a defesa requer: (a) a substituição da prisão por cautelares diversas; (b) a exclusão da majorante pelo uso de arma branca; e (c) concessão de justiça gratuita
(cf. ID 13539179)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 13539188)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo improvimento para manter a sentença em todos os seus termos (cf. ID 13996566).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine aos pedidos de responder ao feito em liberdade, mediante a concessão de medidas cautelares alternativas, e concessão de gratuidade de justiça.

Quanto ao primeiro, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Quanto ao segundo, constato que já foi concedido pelo Juízo
a quo
. Colaciono o trecho relativo à concessão
(ID 13539169):

6- Concedo o benefício da gratuidade judicial. A execução da multa definida nesta sentença será feita nos termos dos artigos 49 a 52 do Código Penal.

Desse modo, uma vez deferido, o benefício continua vigente em todas as fases do processo até que seja revogado, o que não se deu no presente caso.

Logo, ambos os pleitos carecem de interesse recursal, razão pela qual não conheço dessas partes da apelação, ante ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, conhecendo-a em relação ao restante.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que resta a ser apreciado apenas o pedido de exclusão da majorante de uso de arma branca, alegando a defesa que não houve o seu emprego efetivo no delito.

Não tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, observo que, diferentemente do que tenta fazer crer o apelante, está devidamente comprovado o emprego efetivo da arma branca no crime perpetrado.

Senão vejamos.

Do depoimento da vítima em juízo, extraio que o réu apontou a faca em sua direção durante o roubo, o que a fez quedar-se sem reação, momento em que ele subtraiu o celular de dentro da sua bolsa (cf. ID 13539148). Ora, a palavra da vítima tem especial relevância em crime contra o patrimônio, e deve prevalecer, máxime quando condizente com as demais provas dos autos.

Nesse contexto, caracterizada está a grave ameaça exercida por meio da arma branca, a qual foi, inclusive, apreendida com apelante (cf. página 17, do ID 13539055), havendo perfeita subsunção do caso ao disposto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Nessa linha, o pedido da defesa se revela como mero inconformismo, não havendo como prosperar.

No mais, não há qualquer reparo a ser feito de ofício na pena física do apelante, pois calculada dentro das exatas proporções do crime a que foi condenado, com obediência integral aos ditames da lei e da jurisprudência.

A mesma coisa, no entanto, não se pode dizer sobre a pena de multa fixada, pois
a reprimenda corporal estabelecida, 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, e não 16 (dezesseis), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para manter
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 09/01/2024